Tribunal: TJDFT
Processo: 0749717-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749717-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DAS DORES LOPES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Eduardo das Dores Lopes contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 2a Vara da Fazenda Pública, que, no cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravado, para (i) determinar a exclusão das parcelas posteriores a 27/4/1997 do cálculo do crédito exequendo e (ii) estabelecer a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária desde 30/6/2009 e da taxa Selic a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 9/12/2021 (ID 215484380 do processo n. 0717330-74.2022.8.07.0018). No referido pronunciamento judicial, determinou-se a retificação do precatório expedido para pagamento do crédito principal e ordenou-se a restituição do valor relativo aos honorários advocatícios levantado em excesso. Em razão da sucumbência, a parte exequente, ora agravante, foi condenada a pagar os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do excesso de execução apurado. Nas razões recursais (ID 66475477), a parte recorrente explica que o cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo de origem é oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF na qualidade de substituto processual. Expõe que o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receberem diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Relata que a alegação de excesso de execução apresentada pelo Distrito Federal foi acatada. Sustenta que a sentença proferida na ação coletiva n. 32159/97 foi confirmada pelas decisões posteriores prolatadas no TJDFT, assegurando o direito ao recebimento das prestações do auxílio-alimentação em atraso desde janeiro de 1996 (data da supressão do pagamento) até a data em que o benefício foi efetivamente restabelecido. Aduz que o restabelecimento do benefício ocorreu em maio de 2002, por força da Lei Distrital n. 2.944/2002. Cita julgados deste Tribunal a respeito de casos semelhantes. Entende que a decisão agravada violou a coisa julgada. Alega não ter sido beneficiada pelo título oriundo do mandado de segurança n. 7.253/97. Diz não ter colaborado para o suposto pagamento indevido referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse ponto, afirma que a expedição da RPV relativa à verba de sucumbência foi baseada nos cálculos elaborados pela contadoria judicial em cumprimento à determinação do Juízo. Acrescenta que não houve excesso capaz de justificar a ordem de devolução do valor recebido com boa-fé, tendo em vista o caráter alimentar dos honorários. Destaca que, em razão da ausência de pagamento da RPV, o Distrito Federal foi intimado para depositar o valor, o que realizou sem ressalvas. Argumenta que a falta de manifestação das partes no momento oportuno para impugnar os cálculos gera a preclusão e, consequentemente, a impossibilidade de rediscutir os critérios utilizados. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 66476079). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. Para melhor compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o processo de origem. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. O título executivo é decorrente da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF na qualidade de substituto processual. Ao receber o cumprimento individual da sentença coletiva, o Juízo de origem determinou a intimação do ente distrital para apresentar impugnação, conforme o art. 535 do CPC (ID 142056269). Contra a aludida decisão, a parte exequente opôs embargos de declaração para tratar do teto aplicável para expedição de RPV (ID 143279366). Em seguida, o executado apresentou resposta aos embargos (ID 145592264) e impugnação contra o cumprimento de sentença (ID 143674730), alegando, em síntese, excesso de execução nos cálculos elaborados pela parte exequente em razão da inobservância da limitação temporal da condenação. A decisão interlocutória de ID 145662513 rejeitou os embargos de declaração e determinou a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a impugnação contra o cumprimento de sentença. Em razão da concessão de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento n. 0704199-52.2023.8.07.0000, interposto contra a decisão que tratou do limite para expedição de RPV, determinou-se a suspensão do processo até o trânsito em julgado no recurso (ID 149596574). A parte exequente apresentou resposta à impugnação contra o cumprimento de sentença (ID 160923591). Depois do julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0704199-52.2023.8.07.0000, o Juízo de origem, sem analisar a impugnação, ordenou a remessa dos autos à contadoria para cálculo do valor devido, ordenou a expedição de precatório quanto ao crédito principal e de RPV quanto aos honorários advocatícios de sucumbência (ID 162905218). Com a apresentação dos cálculos da contadoria, expediu-se a RPV para pagamento do crédito dos advogados (ID 173292858). Diante do decurso do prazo sem pagamento da RPV, o Juízo determinou que o Distrito Federal realizasse o depósito judicial do valor, sob pena de sequestro de verbas (ID 181175990). O executado cumpriu a ordem e depositou judicialmente a importância de R$ 8.138,93 (oito mil cento e trinta e oito reais e noventa e três centavos) – 183480789. O alvará de levantamento foi cumprido e os autos foram arquivados provisoriamente (ID 183766223). Após, o Distrito Federal requereu a retificação do cálculo do crédito exequendo (ID 214948591). Na oportunidade, informou que sua impugnação contra o cumprimento de sentença não foi apreciada. Diante disso, o Juízo reconheceu a omissão e analisou a impugnação do executado, acolhendo-a parcialmente para (i) determinar a exclusão das parcelas posteriores a 27/4/1997 do cálculo do crédito exequendo e (ii) estabelecer a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária desde 30/6/2009 e da taxa Selic a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 9/12/2021 (ID 215484380). No referido pronunciamento judicial, determinou-se a retificação do precatório expedido quanto ao crédito principal e ordenou-se a restituição do valor relativo aos honorários advocatícios levantado em excesso. Inconformada, a parte exequente interpôs este agravo de instrumento, no qual sustenta, em síntese, que não há excesso de execução e que a questão está preclusa, pois o Distrito Federal realizou o depósito judicial da quantia relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para amparar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No que tange ao excesso de execução, nota-se, em análise inicial, que a decisão agravada está correta por excluir do cálculo do crédito exequendo as parcelas posteriores a 27/4/1997. Na sentença coletiva, reconheceu-se o direito dos servidores substituídos a receberem diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. O Distrito Federal foi condenado “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A 4a Turma Cível deste TJDFT negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mas deu parcial provimento à remessa necessária, como se observa da ementa a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI 786/1994. DECRETO 16990/95. JUROS E CORREÇÃO. LEI 11.960/09. 1. O sindicato tem legitimidade extraordinária, como substituto processual, para defender em Juízo os integrantes da respectiva categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos e de comprovação, na fase cognitiva, de filiação. 2. Suspenso o curso do processo por ordem judicial, não corre a prescrição, mesmo intercorrente, cujo reconhecimento pressupõe a intimação das partes para impulsionar o feito e do término da suspensão. 3. O GDF, ao editar o Decreto 16.990/95, ofendeu o princípio da hierarquia das leis, haja vista que a Lei 786/94 que institui o benefício-alimentação, só poderia ter sido revogada por outra lei em sentido formal (LICC, art. 2o, § 1o). 4. Incidência da Lei 11.960/09, a partir da sua vigência, ou seja, sem eficácia retroativa. (Acórdão 730893, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 14/11/2013. Pág.: 171) No teor do julgado, estabeleceu-se a limitação temporal da condenação da seguinte forma: Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito”. Opostos embargos de declaração, o órgão colegiado acolheu-os parcialmente, com efeitos modificativos, nos seguintes termos: Embargos declaratórios: providos, com excepcional efeito modificativo, para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, à modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devendo observar-se a disciplina da Lei 11.960/09. (Acórdão 998356, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 13/3/2017. Pág.: 372/376) Portanto, a condenação fixada no título executivo judicial diz respeito ao período desde a data da supressão do benefício-alimentação até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ou seja, 28/4/1997. A limitação temporal reconhecida na decisão agravada está de acordo com os termos consolidados no julgamento da ação coletiva. Após o trânsito em julgado, na fase executória, a sentença ou o acórdão não podem ser alterados de forma indiscriminada. Devem ser observados os estritos termos estabelecidos, com fundamento nos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, como se extrai dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502 e 509, § 4o, do CPC. Ainda sobre o tema, os arts. 507 e 508 do diploma processual civil dispõem, respectivamente: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A decisão recorrida, ao acolher a impugnação do Distrito Federal nesse aspecto, atentou-se aos limites impostos na condenação, pois o título executivo judicial não deixa margem para outras interpretações. Há precedentes deste TJDFT, inclusive acórdão redigido por esta Relatoria, a respeito da mesma ação coletiva: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PERÍODO ATÉ O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/97. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO DEFERIDA NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento no qual a controvérsia recursal versa sobre o marco temporal aplicável para delimitar as parcelas exequendas no cumprimento individual de sentença coletiva, bem como sobre a possibilidade de se alterar o índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial, para conformá-lo ao teor do quanto decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral. 2. Verifica-se que a condenação fixada no título exequendo diz respeito ao período entre a data de supressão do benefício-alimentação até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ocorrida em 28/4/1997. 3. A decisão agravada, ao rejeitar integralmente a impugnação do ente executado, não se atentando ao marco temporal aplicável, deixou de observar os estritos termos estabelecidos no julgamento da ação coletiva, à luz dos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, exigência extraídas dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, razão pela qual merece ser reformada neste ponto. (...). 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1870668, 07081857720248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, até 28/04/1997. 2. Deve ser observada a coisa julgada de maneira a rechaçar a pretensão da agravante ao reconhecimento do período integral de janeiro/1996 a abril/2002. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1712920, 07052656720238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 7/6/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 30/6/2023) Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso nesse ponto. Em relação à alegada preclusão da matéria, também não se verifica a plausibilidade do direito defendido pela parte agravante. Como já exposto, a impugnação contra o cumprimento de sentença tratou do excesso de execução decorrente da inobservância da limitação temporal da condenação. Antes de analisar tal questão, o Juízo determinou a expedição de precatório quanto ao crédito principal e de RPV quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. Instado a suprir a omissão sobre a impugnação contra o cumprimento de sentença, o Juízo reconheceu o excesso indicado, determinou a retificação do precatório e ordenou a restituição do valor relativo ao RPV. Assim, considerando que a matéria foi objeto de impugnação em tempo e modo oportunos e que a expedição dos requisitórios de pagamento decorreu de erro de procedimento do Juízo, não é possível concluir, em uma análise prefacial, que ocorreu preclusão. A questão estaria preclusa se já tivesse sido proferida decisão sobre a impugnação contra o cumprimento de sentença antes da expedição das requisições de pagamento, o que não ocorreu. Nesse contexto, com base no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997[1] e no art. 494, I, do CPC[2], à luz dos princípios do devido processo legal e da vedação ao enriquecimento ilícito, deve ser mantida, por ora, a conclusão adotada na decisão recorrida. Há precedente deste TJDFT no mesmo sentido. No acórdão, a Turma julgadora afastou o reconhecimento da preclusão e determinou o exame das alegações de erro de cálculo apresentadas na impugnação do executado. Segue a ementa do aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO NÃO ANALISADO. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. NULIDADE. DECISÃO CASSADA. A retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício. De acordo com o artigo 1o-E, da Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, são passíveis de revisão, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento, concluindo-se, por questão de economia processual e em atenção aos princípios da menor onerosidade e da colaboração, que as alegações suscitadas pelo executado merecem ser analisadas antes da determinação de expedição do precatório. Nesse sentido, ainda é o que dispõe o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, ao autorizar a correção, de ofício ou a requerimento da parte, de inexatidões materiais ou erros de cálculo. (Acórdão 1096885, 07019735020188070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, não estão presentes as condições cumulativas indispensáveis para o deferimento do pleito liminar, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. [2] Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;